Tribunal: STF
Processo: ARE 1533020
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “1 - RECURSO INOMINADO – CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO JULGADAS IRREGULARES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA QUANTIA DE R$13.035,16 E IMPOSIÇÃO DE MULTA - PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS PARCIALMENTE ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL, DEVIDO A NÃO NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, SENDO REFEITO EM PARTE O PROCEDIMENTO. 2 – PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A OCORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO, EM 2012 – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE DECRETOU A NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS QUE TEM EFEITOS "EX TUNC", O QUE IMPEDE QUE A PUNIÇÃO RETROCEDA "AB INITIO". 3 - NOVA INTIMAÇÃO DO EDIL PARA PAGAMENTO EM 22.05.2022 – TERMO INICIAL PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E INCIDÊNCIA DE JUROS COM BASE NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – CABIMENTO - DATA EM QUE O DEVEDOR FOI CONSTITUÍDO EM MORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DESDE O AJUIZAMENTO” (eDOC 23 – ID: a33644c7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se que o valor do débito seja corrigido monetariamente pela Selic desde o evento danoso. Narra-se que o acórdão do Tribunal de origem reconheceu a incidência da correção monetária apenas a partir da publicação da decisão de retomada do Procedimento TC 2105/26/12.



    Argumenta-se que a correção monetária não sofre qualquer consequência advinda de culpa ou dolo, ou mesmo de caso fortuito ou força maior, não sendo uma penalidade, mas mera recomposição do valor da moeda frente a inflação, garantindo que o valor a ser recebido pela Prefeitura no presente tenha o mesmo poder de compra daquele devido no passado (...)” (eDOC 29 – ID: dcd95a49, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o valor devido apenas se tornou líquido e exigível em 22.05.2022, quando o devedor foi regularmente notificado para realizar o pagamento voluntário após o regular processamento da tomada de contas e que, portanto, consiste na data em que constituído em mora o devedor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Colhe-se dos autos que o autor/recorrido teve rejeitadas pelo eg. Tribunal de Constas do Estado as contas de sua gestão como Presidente da Câmara Municipal de Águas de São Pedro relativas ao ano de 2012, daí lhe ter sido infligido o dever de restituir aos cofres públicos a quantia de R$13.035,16 mais multa.



    Ocorre que o devedor não foi intimado para o pagamento voluntário e por isso, mediante decisão judicial, tal imposição foi parcialmente anulada e o eg. TCE teve que refazer o procedimento, quando então deu-se a intimação regular do devedor em 22.05.2022 para pagamento.



    A pretensão do recorrente, de incidência da atualização monetária desde a data em que registrou-se o ilícito administrativo, faz sentido, seja pela disposição do artigo 398 do Código Civil, seja pelo que estabelece o enunciado da Súmula nº43 do col. Superior Tribunal de Justiça.



    Entretanto, é indesmentível que o título executivo (decisão de rejeição das contas pelo eg. TCE) não produziu efeitos imediatos porquanto, devido a falha de processamento oriunda daquele Corte, o devedor, ora recorrido, não foi intimado oportuno tempore para quitação voluntária do débito a si atribuído, o que possibilitou a superveniência da decisão judicial que decretou a nulidade parcial da aludida decisão administrativa.



    Ora, a nulidade de qualquer ato jurídico gera efeitos ex tunc, significando que ele não possui plena eficácia e, na espécie, a r. decisão do TCE que determinou ao recorrido o recolhimento da quantia de R$13.035,16 mais multa, uma vez inquinada de vício extrínseco, teve que ser parcialmente refeita e, portanto, não constituiu o devedor em mora por falta de intimação deste, daí, por conseguinte, ser incabível a pretensão do recorrente de atualizar o débito ab initio.



    Na verdade, a teor do que estabelece o art. 397 do Código Civil, o quantum devido só se tornou líquido e exigível em 22.05.2022 quando o devedor foi regularmente intimado/notificado para o pagamento voluntário, vale dizer, constituído em mora, razão pela qual a r. sentença se mostra correta ao considerar aquela data como o termo inicial para a incidência da correção monetária do débito e, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos.



    Por fim, no que pertine a aplicação da taxa SELIC como indexador da atualização monetária e adição dos juros de mora, nota-se do parecer de fls.439/442 que a própria municipalidade/credora a adotou e nesse ponto não houve divergência dos litigantes” (eDOC 23 – ID: a33644c7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente ao que se refere ao termo inicial da incidência da correção monetária, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa administrativa. Natureza não tributária. Índice de atualização monetária. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1544615 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.05.2025 – grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1126695 AgR, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2018 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23 – ID: a33644c7, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente